Tribunal: TJSP
Processo: 1000822-87.2023.8.26.0673
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Corrêa Patiño
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-21
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
APELAÇÃO. Associação. Descontos indevidos incidentes sobre o benefício previdenciário. Inexistência de relação contratual entre as partes. Sentença que fixou a indenização por danos morais em R$ R$ 5.000,00. Insurgência da Autora, requerendo a majoração dos danos morais e honorários advocatícios por equidade. Lesão ao patrimônio da Autora constatado. Precedentes desta E. 2a Câmara de Direito

Ementa:
APELAÇÃO. Associação. Descontos indevidos incidentes sobre o benefício previdenciário. Inexistência de relação contratual entre as partes. Sentença que fixou a indenização por danos morais em R$ R$ 5.000,00. Insurgência da Autora, requerendo a majoração dos danos morais e honorários advocatícios por equidade. Lesão ao patrimônio da Autora constatado. Precedentes desta E. 2a Câmara de Direito Privado do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Danos morais in re ipsa. Indenização majorada para R$ 10.000,00, observados os princípios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como do caráter punitivo e ressarcitório da indenização, com correção monetária a partir da data do evento danoso. Súmula 54 do STJ. Honorários majorados nos termos do Tema 1.059 do STJ. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.